Tribunal: TJSP
Processo: 1022515-84.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. PRETENSÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO NÃO DEMONSTRADA. ADMITIDA RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO PAGO PELO COMPRADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REGULA A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. PRETENSÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO NÃO DEMONSTRADA. ADMITIDA RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO PAGO PELO COMPRADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REGULA A RESTITUIÇÃO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 20% FIXADA EM SENTENÇA. RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE RELEVANTE DE SUA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE O AUTOR E UMA DAS REQUERIDAS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR EM FACE DE OUTRA REQUERIDA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUÍDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil
2. A relação é de consumo se a vendedora enquadra-se no conceito de fornecedora e o autor adquiriu imóvel como destinatário final, pouco importando o uso que fosse dado à unidade negociada. Precedente desta Colenda 3a Câmara.
3. A vulnerabilidade técnica e jurídica do contratante enseja a aplicação da legislação consumerista. Precedente desta Colenda 3a Câmara.
4. O consumidor tem o direito potestativo de rescindir contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição parcial dos valores pagos, quando a vendedora não deu causa à rescisão.
5. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, motivada pelo adquirente, é razoável a fixação de devolução em montante equivalente a 80% dos valores pagos à vendedora, diante da existência de cláusula contratual abusiva. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Devem ser computados juros moratórios a partir do trânsito em julgado quando é o comprador inadimplente quem dá causa à rescisão contratual.
7. A sucumbência deve ser considerada recíproca se o autor não decai em parte mínima do pedido formulado contra uma das requeridas. Por outro lado, o autor é integralmente sucumbente no que se refere à outra requerida, em relação a quem só houve pedido de restituição da comissão de corretagem não acolhido.
8. A requerida não litiga de má-fé quando defende, dentro dos parâmetros legais, o que acredita ser seu direito e não age de forma contrária à lealdade processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022515-84.2015.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NLS INCORPORADORA LTDA e BONS NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado/apelante KELSON MOTA CAVALCANTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
Aptes/Apdos: Nls Incorporadora Ltda e Bons Negócios Imobiliários Ltda
Apelado/Apelante: Kelson Mota Cavalcante
Comarca: São Paulo
V. 1654
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO CDC. PRETENSÃO DE RESCISÃO
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DIREITO
POTESTATIVO
DO
CONSUMIDOR.
CULPA
DA
VENDEDORA
PELA
RESCISÃO
NÃO
DEMONSTRADA. ADMITIDA RETENÇÃO DE PARTE
DO PREÇO PAGO PELO COMPRADOR. CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE REGULA A RESTITUIÇÃO.
ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 20% FIXADA EM
SENTENÇA. RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS
PREJUÍZOS DA VENDEDORA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUTOR
QUE DECAIU DE PARTE RELEVANTE DE SUA
PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE O
AUTOR E UMA DAS REQUERIDAS. SUCUMBÊNCIA
INTEGRAL DO AUTOR EM FACE DE OUTRA
REQUERIDA.
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUÍDOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente
para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da
dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto
no artigo 355 do Código de Processo Civil
2. A relação é de consumo se a vendedora enquadra-se no
conceito de fornecedora e o autor adquiriu imóvel como
destinatário final, pouco importando o uso que fosse dado à
unidade negociada. Precedente desta Colenda 3a Câmara.
3. A vulnerabilidade técnica e jurídica do contratante
enseja a aplicação da legislação consumerista. Precedente
desta Colenda 3a Câmara.
4. O consumidor tem o direito potestativo de rescindir
contrato e receber, de forma imediata e em pagamento
único, a restituição parcial dos valores pagos, quando a
vendedora não deu causa à rescisão.
5. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e
venda de imóvel, motivada pelo adquirente, é razoável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
3
fixação de devolução em montante equivalente a 80% dos
valores pagos à vendedora, diante da existência de cláusula
contratual abusiva. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
6. Devem ser computados juros moratórios a partir do
trânsito em julgado quando é o comprador inadimplente
quem dá causa à rescisão contratual.
7. A sucumbência deve ser considerada recíproca se o autor
não decai em parte mínima do pedido formulado contra
uma das requeridas. Por outro lado, o autor é integralmente
sucumbente no que se refere à outra requerida, em relação
a quem só houve pedido de restituição da comissão de
corretagem não acolhido.
8. A requerida não litiga de má-fé quando defende, dentro
dos parâmetros legais, o que acredita ser seu direito e não
age de forma contrária à lealdade processual.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (págs.
400/409), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 23a Vara Cível
do Foro Central desta Capital julgou: a) improcedente o pedido formulado
pelo autor em face de NLS Incorporadora Eireli e Bons Negócios
Imobiliários quanto à comissão de corretagem, nos termos do art. 487, II, do
Código de Processo Civil; b) parcialmente procedente o pedido formulado
pelo autor em face de NLS Incorporadora Eireli para declarar a nulidade da
cláusula 6.7 do instrumento contratual (pág. 33) e a resolução do contrato,
bem como para condenar NLS Incorporadora Eireli à restituição de 80% da
quantia paga a título de preço do imóvel, em parcela única, com correção
monetária pela Tabela do TJSP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação; c) procedente o pedido formulado pelo autor em face
de NLS Incorporadora Eireli nos Embargos à Execução (apenso no
1005234-77.2016) para extinguir a execução de no 1009787-07-2015, por
ausência de título executivo extrajudicial, levantando-se eventual restrição.
Ante a sucumbência mínima do autor, condenou NLS Incorporadora Eireli ao
pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios,
levando em conta todas as ações conexas, em 15% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
4
condenação prevista no item “b” supra, de acordo com as disposições do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da demanda
e aplicável por necessidade de segurança jurídica, diante do regime mais
gravoso imposto pelo Código de Processo Civil de 2015.
Segundo a NLS Incorporadora e Bons Negócios Imobiliários
(págs. 425/454), ora apelantes, a sentença merece ser reformada, em síntese,
pelos seguintes motivos: (a) ser nula, em razão de: (i) inverter o ônus da prova
sem dar oportunidade de se desincumbirem do ônus que lhes fora atribuído;
(ii) ter sido solicitada a produção de prova oral e, mesmo assim, ter sido
julgado antecipadamente o mérito; (b) o Código de Defesa do Consumidor
não pode ser aplicado quando se observa que: (i) o apelado é empresário e
adquiriu três salas comerciais de alto padrão; (ii) o apelado não era
destinatário final dos bens adquiridos, tanto que queria vendê-los ou alugá-los
para terceiro; (c) o contrato não é de adesão; (d) nada mais correto que o
contrato se resolva pelo recebimento das unidades pelo apelado e o
pagamento do saldo devedor, não havendo motivos ou fundamento para a
desistência do negócio; (e) se o entendimento for de manter a resilição do
contrato firmado entre as partes, a cláusula 6.7 do contrato deve ser
respeitada; (f) como a culpa pela desistência do negócio foi exclusiva do
apelado, não deve incidir juros de mora, muito menos desde a citação; (g) o
apelado decaiu integralmente do pedido em face da Apelante Bons Negócios
e, por isso, deve suportar o ônus da sucumbência.
Segundo o autor (págs. 593/608), ora apelante adesivo, a sentença
merece ser alterada, em resumo, pelas seguintes razões: (a) a culpa pela
rescisão do contrato foi das requeridas, que não honraram o contrato de
compra e venda e infringiram a Lei de incorporação imobiliária; (b) os juros
de mora devem ser contados desde a citação; (c) devem ser aplicadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
5
disposições do Código de Processo Civil de 2015 no tocante as verbas de
sucumbência; (d) os honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da
condenação/proveito econômico e majorados, em razão do trabalho recursal,
para o teto do percentual estabelecido no Código de Processo Civil de 2015.
Recursos tempestivos e preparados (págs. 455 e 609/610).
Contrarrazões apresentadas (págs. 459/469 e 614/629).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 678).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
1. Da inexistência de cerceamento de defesa
A preliminar arguida pelas requeridas deve ser rejeitada, pois o
julgamento antecipado do mérito não implicou em cerceamento de defesa.
Não havia a necessidade de dilação probatória, ao contrário do que
elas sustentam, para resolver a questão relativa à destinação final dos bens
adquiridos. Isso porque as provas documentais juntadas aos autos, aliadas aos
fatos incontroversos, trouxeram elementos suficientes para a formação do
convencimento do julgador sobre o que deveria imperar como direito à luz do
contexto fático.
Inclusive, a tese das requeridas, quando analisada como um todo, é
incongruente e releva que o feito, de fato, prescindia de dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
6
Ora, ela sustenta que o autor confessou seu real intento com a aquisição
imobiliária (pág. 433) e, se houve confissão, era desnecessária a produção de
prova para demonstrá-lo (art. 374 do CPC).
Diante disso, conclui-se que o julgamento antecipado do mérito
pelo Magistrado de origem foi apropriado à luz do disposto no artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Da aplicação da legislação consumerista
Segundo o juiz sentenciante, o Código de Defesa do Consumidor
tem que ser aplicado, por não constar nada nos autos que permita concluir que
o autor não é destinatário final dos bens adquiridos (pág. 404).
Realmente, o fato dos imóveis terem sido adquiridos com os
objetivos elencados pela requerida, por si só, não afasta a relação de consumo
entre as partes, já que o autor continua sendo destinatário final do bem. Ora,
ele não possuía, à época da compra, ânimo de revenda (pág. 240), o qual
surgiu tão somente perto do final do contrato em razão de dificuldade
financeira superveniente (págs. 159/161).
A respeito do tema, esta Colenda 3a Câmara já decidiu, em caso
análogo, que era inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que “a vendedora enquadra-se no conceito de fornecedora e o
autor adquiriu o produto como destinatário final, pouco importando o
uso que fosse dado à unidade negociada. O autor adquiriu a unidade para
a seu exclusivo critério dela usar, fruir, dispor ou colher os frutos”
(Apelação Cível 1011874-09.2017.8.26.0506; Relator: Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
7
22/10/2019 - destaque meu).
Há que se considerar, ainda, que o autor não é empresário do ramo
imobiliário (pág. 433). Não tem, portanto, conhecimentos técnicos específicos
sobre o processo produtivo da área em questão, o que demonstra a sua
disparidade técnica perante a requerida. Além disso, está demonstrada a
disparidade de conhecimento jurídico necessário à real compreensão do
alcance da avença firmada entre as partes, tanto que profissionais
especializados foram requisitados para intervir extrajudicialmente quando
surgiram divergências contratuais específicas (págs. 67/71).
Inclusive, em caso em que o comprador se qualificava como
empresário, já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “O fato de as unidades
imobiliárias terem sido adquiridas para investimento não justifica o
afastamento da legislação consumerista, pois a vulnerabilidade técnica,
jurídica e econômica dos contratantes enseja sua aplicação” (Apelação
Cível 1044505-63.2017.8.26.0002, Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de
Direito Privado, Data do Julgamento: 20/07/2018 - destaque meu).
Nesse contexto, a situação fática deveria ter sido analisada mesmo
sob a ótica da legislação consumerista.
3. Da possibilidade de rescisão contratual
A rescisão contratual é direito potestativo do autor e,
independentemente de quem deu causa a ela, deve ser admitida. Ademais,
conforme já decidiu esta Colenda 3a Câmara, na Apelação Cível
1005395-60.2017.8.26.0001, de Relatoria do Douto Desembargador Donegá
Morandini:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
8
“O desinteresse pela preservação do ajuste importa, na prática, em
descumprimento
da
avença,
incutindo-lhe
os
efeitos
do
inadimplemento contratual. Deste modo, opera-se a resolução do
pactuado por reconhecimento do ilícito assumido, na petição
inicial, pela proponente, na forma do disposto no art. 475 do
Código Civil”.
4. Da culpa pela rescisão contratual
O autor foi quem deu causa à rescisão contratual. Pelo que consta
dos autos, ele admitiu, em e-mails trocados com a requerida NLS
Incorporadora meses antes de ingressar em juízo pedindo a rescisão
contratual, que não tinha condições financeiras para continuar efetuando
os pagamentos devidos e, inclusive, declarou seu interesse em devolver os
bens imóveis adquiridos. Confira-se:
“Eu enviei ontem o e-mail anexo falando da minha impossibilidade
de quitar o empreendimento e informando a devolução das
unidades. Não terei recursos para quitar neste momento e os
financiamentos estão cobrando juros altíssimos, por isto resolvi
devolver” (págs. 159/160 destaques meus).
“Conforme eu mencionei no e-mail abaixo, eu não tenho
condições financeiras de esperar a venda das salas. Além disto,
vender por um preço de R$ 7.550,00/m2 representaria um prejuízo
gigantesco, pois paguei um preço muito maior do que este há três
anos (se considerarmos a atualização do valor). Por isto, devido a
minha impossibilidade de seguir com os pagamentos finais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
9
gostaria de reafirmar o meu interesse em devolver as salas que
adquiri, conforme prevê legislação que trata do assunto. Por
gentileza, poderia fazer os cálculos dos valores a serem
devolvidos?” (pág. 161 destaques meus).
Assim, a tese do autor, de que pediu a rescisão contratual porque
as requeridas exigiam o pagamento de valores extracontratuais, não é crível e
deve ser rechaçada.
Isso porque, conforme visto acima, ele cogitava vender as unidades
objeto da avença para terceiros, o que é incompatível com sua alegação de
que queria rescindir o contrato por prática abusiva da requerida. Ora, como o
comprador ia vender regularmente algo para terceiro que, caso fosse decretada
a rescisão de contrato por prática abusiva, teria de ser devolvido à vendedora?
Além disso, em nenhum momento foi mencionado nos e-mails que
tinha intenção de desfazer o negócio por fato imputável às requeridas,
constando, por outro lado, declarações de que sua condição financeira era o
real motivo para querer devolver as salas que adquiriu.
Não bastasse, pelo que se infere dos autos, elas não exigiram
pagamento de montante fora dos limites do contrato de compromisso de
compra e venda. Na realidade, conforme exposto na contestação, houve uma
tentativa de beneficiar não só o autor, mas todos os adquirentes do
empreendimento, por meio da instalação de equipamentos com menor
onerosidade.
Tanto é verdade que o fato ocorreu em 2013 e, desde então, não foi
endereçada nenhuma cobrança ao autor relativa à instalação de equipamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
10
Inclusive, quando foi notificado para pagar o saldo em aberto, de forma a
possibilitar a entrega das chaves dos imóveis, constou que era devido apenas e
tão somente o valor correspondente:
“às parcelas vencidas e não pagas previstas no contrato, com
acréscimos de correção monetária, juros moratórios, multa
moratória de 2% incidente sobre as prestações vencidas, corrigidas
monetariamente, e honorários advocatícios à razão de 10% sobre a
totalidade da dívida” (pág. 40 dos autos em apenso).
Não se condicionou, portanto, o pagamento da instalação de
equipamentos para que o autor recebesse os bens que adquiriu, o que
demonstra, ainda mais, que a requerida não impôs a realização de pagamento
de valores extracontratuais.
De qualquer forma, se houvesse alguma imposição nesse sentido, o
autor estaria dispensado de obedecê-la, em razão do teor da cláusula 5.10 do
contrato firmado entre as partes (“não correspondendo ainda ao comprador
qualquer ônus ou bonificação gerada por novas soluções pág. 31).
Nessas condições, como a sentença reconheceu corretamente que a
culpa pela rescisão contratual foi do autor, por ter deixado de pagar o valor
apontado na notificação extrajudicial (pág. 40 dos autos em apenso), fato,
inclusive, incontroverso nos autos, não há nada a ser alterado.
5. Do percentual de retenção dos valores pagos pelo autor
O percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador, por
conta da rescisão sem justa causa do contrato de venda e compra, está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
11
adequado. Como foi ele quem deu causa ao desfazimento do negócio, deve
sujeitar-se ao pagamento de uma multa, cuja finalidade é compensar os
prejuízos suportados pela vendedora em razão do descumprimento da
obrigação. Todavia, o montante desta não pode ser excessivo a ponto de
possibilitar desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé.
No caso em análise, considerando as suas circunstâncias, a multa
estabelecida em contrato (retenção de 30% dos valores pagos e, entre outras,
dedução de 10% do preço total da alienação - pág. 33) mostra-se excessiva e
injustificada. Além da apelante poder obter retorno financeiro com a
comercialização dos bens, é abusiva a fixação de multa pelo descumprimento
do contrato com base no valor do imóvel (AgInt. no AREsp. 1.180.352/DF).
Ademais, não foi demonstrando nenhum prejuízo efetivo que pudesse
embasar a retenção no montante pleiteado.
A propósito, o percentual fixado na sentença está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a
Câmara:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO.
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. (...).
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de
Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo
vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. (...). (...).
4. Agravo interno não provido (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel.
Min. Raul Araújo, 4a. Turma, Data do Julgamento: 19/04/2016 -
destaque meu);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Desistência do negócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
12
formulada pela adquirente. Hipótese em que necessária a resolução
do pactuado e o retorno das partes contratantes ao estágio anterior
à avença. Retenção do equivalente a 20% do montante quitado.
Percentual ajustado às particularidades do caso concreto e
usualmente utilizado em casos semelhantes. (...). RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1051159-63.2017.8.26.0100; Relator: Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/02/2019);
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS
PAGAS E OUTROS PLEITOS - Aquisição de unidade imobiliária
- RESCISÃO CONTRATUAL Retenção de 20% do valor
efetivamente pago que se mostra mais adequada para o caso
concreto e em conformidade precedentes desta C. Câmara
(...).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
Cível 1002755-02.2017.8.26.0481; Relatora: Maria Salete Corrêa
Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/05/2019).
6. Dos juros de mora
Não pode ser afastada a incidência de juros moratórios, por se
tratar de consectários legais da condenação principal; todavia, o seu termo
inicial deve ser a data do trânsito em julgado, eis que a rescisão ocorreu por
culpa exclusiva do autor e não das requeridas, as quais estavam adimplindo
regularmente com suas obrigações e não deram causa ao desfazimento do
negócio jurídico. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. (...). JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
13
(...). 9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do
compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos
promitentes compradores, devem incidir a partir da data do
trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do
promitente vendedor. Precedentes.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido (REsp 1.617.652/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, Data do Julgamento: 26/09/2017 -
destaque meu);
A esse respeito esta Colenda 3a Câmara firmou o mesmo
entendimento no Enunciado no 38.14, a saber:
“Com a desistência dos adquirentes à preservação do
compromisso de venda e compra de imóvel firmado anteriormente
à Lei no 13.786/18, ou reconhecida a culpa deles pela resolução,
os juros de mora incidentes sobre eventual restituição daquilo
que foi pago devem ser contados a partir do trânsito em
julgado” (destaques meus).
7. Dos encargos da sucumbência
O autor decaiu de parte relevante de sua pretensão, tanto que o
pedido de restituição da comissão de corretagem foi rechaçado e, no mais,
apenas seu pedido subsidiário foi acolhido e, mesmo assim, de forma parcial,
com autorização de retenção muito superior àquela aduzida na inicial.
Dessa forma, como cada um dos litigantes foi, em parte, vencedor
e vencido, a sucumbência entre o autor e a requerida NLS Incorporadora
deve ser considerada recíproca (art. 81, “caput” do CPC/15), de maneira cada
um deles tem de arcar com metades das custas e despesas processuais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
14
outro. Por outro lado, diante da sucumbência integral do pedido formulado
contra a requerida Bons Negócios Imobiliários, o autor deve arcar com todas
as custas e despesas processuais desta.
Quanto aos honorários, pelo fato da sentença ter sido proferida
durante a vigência da nova legislação processual, deve ser observado o
tratamento jurídico trazido por ela a respeito da questão, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp
1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento:
20/03/2019).
Assim, considerando o trabalho desenvolvido em todas as
demandas conexas, condeno o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor dos patronos das requeridas NLS Incorporadora e
Bons Negócios Imobiliários no importe de 17% sobre o valor pleiteado e o
apurado como devido. A respeito do tema, esclareço que, no que tange à
requerida Bons Negócios, o valor da verba honorária deve ser apurado com
base no montante cobrado a título de comissão de corretagem. Condeno,
ainda, a NLS Incorporadora ao pagamento, em favor do patrono do autor, de
honorários advocatícios fixados em 17% do valor atualizado da condenação
que lhe foi imposta.
8. Da suposta alteração da verdade dos fatos
Não vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-
fé. As requeridas não alteraram a verdade dos fatos e apenas defenderam, e
com razão, o que acreditavam que lhes era de direito dentro dos parâmetros
legais e não agiram de maneira contrária à boa-fé e à lealdade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022515-84.2015.8.26.0002
15
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
de ambas as partes para: a) alterar o termo inicial dos juros moratórios, que
deverão ser computados a partir do trânsito em julgado deste Acórdão; b)
reconhecer a sucumbência recíproca e, em consequência, redistribuir os seus
encargos, nos termos da fundamentação.
A majoração prevista no artigo 85, §11o, do CPC/15 mostra-se
indevida em razão de ambas as partes terem sido sucumbentes em grau
recursal.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora